Tribunal: STF
Processo: Rcl 67461
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGOU SEGUIMENTO. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL A QUO. AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DA VIA DA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE PARADIGMA VINCULANTE. APLICAÇÃO ADEQUADA DOS TEMAS FIRMADOS EM RG (TEMAS NS. 181 E 399). AGRAVO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Reclamação Constitucional ajuizada contra decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, que negou seguimento a recurso extraordinário por ausência de repercussão geral. 



    2. Os reclamantes alegam que a negativa de seguimento ao recurso extraordinário merece ser cassada, pois houve usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. A presente Reclamação Constitucional discute se a negativa de seguimento a recurso extraordinário na instância a quo configuraria usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, bem como se a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário violou normas constitucionais.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. À semelhança do que ocorre com o Habeas Corpus, a Reclamação Constitucional não se presta à análise verticalizada de fatos e provas ou para funcionar como sucedâneo recursal. Precedentes: Rcl 63510 AgR, Rel. Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma; Rcl 59821 AgR, Rel. Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma; Rcl 28203 AgR, Rel. Ministro Edson Fachin, Segunda Turma; Rcl 17170 AgR, Rel. Ministra Rosa Weber, Primeira Turma; Rcl 43201 ED-AgR, Rel. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma; Rcl 57949 AgR, Rel. Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma; Rcl 40247, Rel. Ministra Rosa Weber, Primeira Turma; Rcl 55068 ED-AgR, Rel. Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma; Rcl 63001 AgR, Rel. Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma.



    5. A aferição dos pressupostos recursais e a consequente manutenção de inadmissão de recurso extraordinário com fundamento na sistemática da repercussão geral é competência da autoridade reclamada, pelo que incabível a alegação de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal.



    6. No presente caso, a decisão objeto de Reclamação Constitucional não aplicou indevidamente as teses firmadas nos Temas ns. 181 e 339 de Repercussão Geral.



    7. A decisão reclamada estabeleceu que não foram preenchidos todos os pressupostos de admissibilidade recursal, sendo inviável, portanto, a remessa do extraordinário ao Supremo Tribunal Federal



    8. Não se verifica na presente Reclamação Constitucional, a aplicação errônea dos Temas ns. 181 e 339 de repercussão geral. 



    9. Os reclamantes, ora embargantes, não indicaram nenhum paradigma vinculante passível de viabilizar o processamento de reclamação constitucional.



    IV. DISPOSITIVO



    10. Agravo regimental a que se nega provimento.